Tribunal: STJ
Processo: 5004999-14.2024.8.21.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057634 - RS
(2025/0368227-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: PABLO CORREA DE ANDRADE
ADVOGADOS
: ANTONIO SERGIO BUENO - RS094743
MARIA MARCINA AMARAL ALVES PAGNOSSIN - RS118836
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental e manteve decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial. Na origem, o embargante foi condenado a 1 (um)
ano e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do crime tipificado no
§
art. 129,
13, do Código Penal (lesão corporal qualificada pela violência doméstica e
familiar), com a agravante da reincidência, além da fixação de valor de R$
3.000,00 (três mil reais), a título de reparação mínima pelos danos causados.
2. O embargante sustenta ser inaplicável a
alegando ter
Súmula n. 182/STJ,
rebatido o fundamento da impugnação deficiente, mediante a
individualização dos preceitos infraconstitucionais tidos por violados e
demonstração do equívoco do Tribunal de origem ao aplicar o óbice das
razões dissociadas. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos
infringentes para sanar a omissão apontada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão ao não enfrentar todos os fundamentos do agravo
regimental, conforme alegado pelo embargante.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão previstas no
do
art. 619
Código de Processo Penal, ou para corrigir erro material no julgado.
5. A omissão ou contradição que enseja a integração do julgado é aquela
referente às questões de fato ou de direito capazes de influenciar no resultado
do julgamento, não se admitindo a rediscussão do mérito da causa ou a
reapreciação de matéria já decidida.
6. No caso, a parte embargante demonstrou mero inconformismo com o teor
do acórdão embargado, sendo que a matéria em discussão foi analisada de
forma clara e explícita, com fundamento nos elementos constantes dos autos
e na jurisprudência aplicável.
7. A alegação de omissão por não enfrentamento de todos os fundamentos do
agravo regimental não procede, pois a controvérsia foi devidamente apreciada
Documento eletrônico VDA54121726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:23
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: c8450fe4-cd78-42ca-969d-3758cd546862

no acórdão embargado, que manteve o não conhecimento monocrático, por
considerar que as razões do agravo regimental não foram capazes de infirmar
os fundamentos daquele julgado.
8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que a omissão somente se configura quando há ausência de posicionamento
sobre matéria essencial ao deslinde da causa, o que não se verifica no caso.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
9. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1.Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão previstas no
do
art. 619
Código de Processo Penal, ou para corrigir erro material no julgado.
2.A omissão capaz de ensejar a integração do julgado é aquela referente às
questões de fato ou de direito capazes de influenciar no resultado do
julgamento, não se admitindo a rediscussão do mérito da causa ou a
reapreciação de matéria já decidida.
3.A omissão não se configura quando o magistrado examina os pontos
fundamentais para o julgamento, ainda que não aprecie todas as teses
jurídicas aventadas.
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619.
STJ, AgRg nos EDcl no RHC
Jurisprudência relevante citada:
201.566/SP,
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20.08.2025; STJ,
AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
AREsp 2512162/CE,
Turma, julgado em 09.04.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:23
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: c8450fe4-cd78-42ca-969d-3758cd546862

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057634 - RS
(2025/0368227-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: PABLO CORREA DE ANDRADE
ADVOGADOS
: ANTONIO SERGIO BUENO - RS094743
MARIA MARCINA AMARAL ALVES PAGNOSSIN - RS118836
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental e manteve decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial. Na origem, o embargante foi condenado a 1 (um)
ano e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do crime tipificado no
§
art. 129,
13, do Código Penal (lesão corporal qualificada pela violência doméstica e
familiar), com a agravante da reincidência, além da fixação de valor de R$
3.000,00 (três mil reais), a título de reparação mínima pelos danos causados.
2. O embargante sustenta ser inaplicável a
alegando ter
Súmula n. 182/STJ,
rebatido o fundamento da impugnação deficiente, mediante a
individualização dos preceitos infraconstitucionais tidos por violados e
demonstração do equívoco do Tribunal de origem ao aplicar o óbice das
razões dissociadas. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos
infringentes para sanar a omissão apontada.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54121721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:25
Código de Controle do Documento: d11afe8f-b9dc-4054-94bd-630ebbd4732c

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão ao não enfrentar todos os fundamentos do agravo
regimental, conforme alegado pelo embargante.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão previstas no
do
art. 619
Código de Processo Penal, ou para corrigir erro material no julgado.
5. A omissão ou contradição que enseja a integração do julgado é aquela
referente às questões de fato ou de direito capazes de influenciar no resultado
do julgamento, não se admitindo a rediscussão do mérito da causa ou a
reapreciação de matéria já decidida.
6. No caso, a parte embargante demonstrou mero inconformismo com o teor
do acórdão embargado, sendo que a matéria em discussão foi analisada de
forma clara e explícita, com fundamento nos elementos constantes dos autos
e na jurisprudência aplicável.
7. A alegação de omissão por não enfrentamento de todos os fundamentos do
agravo regimental não procede, pois a controvérsia foi devidamente apreciada
no acórdão embargado, que manteve o não conhecimento monocrático, por
considerar que as razões do agravo regimental não foram capazes de infirmar
os fundamentos daquele julgado.
8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que a omissão somente se configura quando há ausência de posicionamento
sobre matéria essencial ao deslinde da causa, o que não se verifica no caso.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
9. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1.Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão previstas no
do
art. 619
Código de Processo Penal, ou para corrigir erro material no julgado.
2.A omissão capaz de ensejar a integração do julgado é aquela referente às
questões de fato ou de direito capazes de influenciar no resultado do
julgamento, não se admitindo a rediscussão do mérito da causa ou a
reapreciação de matéria já decidida.
Documento eletrônico VDA54121721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:25
Código de Controle do Documento: d11afe8f-b9dc-4054-94bd-630ebbd4732c

3.A omissão não se configura quando o magistrado examina os pontos
fundamentais para o julgamento, ainda que não aprecie todas as teses
jurídicas aventadas.
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619.
STJ, AgRg nos EDcl no RHC
Jurisprudência relevante citada:
201.566/SP,
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20.08.2025; STJ,
AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
AREsp 2512162/CE,
Turma, julgado em 09.04.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PABLO CORREA DE
ANDRADE contra acórdão que negou provimento ao Agravo Regimental e manteve a
decisão monocrática que não conheceu do Agravo em Recurso Especial.
Na origem, o embargante foi condenado a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de
reclusão pela prática do crime tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal (lesão
corporal qualificada pela violência doméstica e familiar), com a agravante da
reincidência, fixando-se, ainda, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de
reparação mínima pelos danos causados.
Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, ser inaplicável a

Súmula n. 182/STJ.
Afirma ter rebatido o fundamento da impugnação deficiente mediante a
individualização dos preceitos infraconstitucionais tidos por violados, com a
demonstração do equívoco do Tribunal de origem ao aplicar o óbice das razões
dissociadas.
Requer o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes,
a fim de sanar a omissão apontada.
Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.
A fundamentação nos embargos de declaração é restrita às hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, previstas no
do Código de
art. 619
Processo Penal, admitindo-se, também, sua oposição para corrigir eventual erro material
no julgado.
Documento eletrônico VDA54121721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:25
Código de Controle do Documento: d11afe8f-b9dc-4054-94bd-630ebbd4732c

A omissão ou contradição capaz de ensejar a integração do julgado pela via
dos embargos, por seu turno, é aquela referente às questões de fato ou de direito trazidas
à apreciação do julgador e capazes de influenciar no resultado do julgamento, e não a que
é apresentada com o manifesto propósito de rediscutir o mérito da causa ou a
reapreciação de matéria já decidida, principalmente quando se busca a modificação do
julgado. Nesse sentido já decidiu esta Sexta Turma:
[...] "1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do
do
art. 619
CPP e são inadmissíveis quando objetivam a mera reapreciação do caso.
Somente pode haver modificação do julgado se caracterizadas ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão que importem a alteração de sua
conclusão." (AgRg nos EDcl no RHC n.
relator Ministro
201.566/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
20/8/2025,
)
26/8/2025.
Da análise dos autos, o que a parte embargante demonstra é mero
inconformismo com o teor do acórdão embargado. A matéria em discussão foi analisada
de forma clara e explícita, com fundamento nos elementos constantes dos autos e na
jurisprudência aplicável à espécie.
Com efeito, quanto à alegação de que o julgado teria sido omisso por não
enfrentar todos os fundamentos do agravo regimental, verifica-se que a controvérsia foi
devidamente apreciada no acórdão embargado.
O Colegiado manteve expressamente o provimento monocrático, por
considerar que as razões do agravo regimental não foram capazes de infirmar os
fundamentos daquele julgado. O voto condutor do acórdão embargado foi claro:
Para não incidir a
o recorrente precisa
Súmula n. 284/STF
esclarecer objetivamente as razões que ensejaram a alegada violação de lei
federal, ou sua negativa de vigência, não se mostrando bastante a mera
exposição de argumentos gerais, sem indicar o dispositivo legal violado e
sem particularizar suficientemente o alegado descompasso mediante o
enfrentamento dos fundamentos do acórdão recorrido. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que “para rebater
a aplicação da Súmula n. 284 do STF, quando aplicada por ausência de
indicação de artigo supostamente violado, é necessário que a parte
demonstre que apontou, nas razões do especial, a inobservância de
dispositivo legal com força normativa capaz de alterar o aresto atacado”
(AgRg no Rel. Ministro Rogério Schietti AR Esp
Cruz, Sexta
2512162/CE,
Turma, julgado em
D Je de
, o que não se verifica no
09/04/2024,
15/04/2024)
caso.
Ao endossar essa fundamentação, o Colegiado rechaçou a pretensão recursal
de forma fundamentada e suficiente, não havendo que se falar em omissão, mas sim em
decisão contrária aos interesses da parte.
Consigne-se que, de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte
Superior, a omissão só se configura quando há ausência de posicionamento sobre matéria
essencial ao deslinde da causa. Tal omissão não se verifica quando o magistrado examina
Documento eletrônico VDA54121721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:25
Código de Controle do Documento: d11afe8f-b9dc-4054-94bd-630ebbd4732c

os pontos fundamentais para o julgamento, ainda que não aprecie todas as teses jurídicas
aventadas.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54121721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:25
Código de Controle do Documento: d11afe8f-b9dc-4054-94bd-630ebbd4732c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0368227-0
AREsp 3.057.634 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50043530420248210064 50049991420248210064
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PABLO CORREA DE ANDRADE
ADVOGADO
: ANTONIO SERGIO BUENO - RS094743
ADVOGADA
: MARIA MARCINA AMARAL ALVES PAGNOSSIN - RS118836
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: PABLO CORREA DE ANDRADE
ADVOGADO
: ANTONIO SERGIO BUENO - RS094743
ADVOGADA
: MARIA MARCINA AMARAL ALVES PAGNOSSIN - RS118836
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260549<415240=4:10@
2025/0368227-0 - AREsp 3057634 Petição : 2026/0002174-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54049372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:10:09
Código de Controle do Documento: 85A30069-198F-4CE5-A185-A29F19272A2B